Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721541-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADILSON RODRIGUES CORDEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposta da decisão (ID 63337803) que não conheceu da apelação interposta da sentença proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por dano material e moral relacionada à conta PASEP ajuizada por ADILSON RODRIGUES CORDEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o pedido de gratuidade de justiça, inicialmente deferido no ID 60858703, foi revogado pela decisão de ID 60859851. As custas iniciais foram recolhidas (IDs 60859857 e 60859858). O autor interpôs apelação (ID 60859911) e não juntou o preparo recursal. Neste juízo “ad quem”, foi proferida decisão, no dia 30/07/2024, de ID 62269404 que determinou o recolhimento do dobro do preparo recursal, com fulcro no art. 1007, § 4o, do CPC. Intimado (ID 62349354), a parte recorrente juntou, no dia 06/08/2024, os documentos que demonstram o recolhimento do preparo na forma simples (IDs 62525056 e 62525711). A decisão ora impugnada, de ID 63337803, consignou que o apelante não comprovou o recolhimento do dobro do preparo e que, em razão da previsão expressa que veda a complementação posterior, reputou o recurso deserto e não o conheceu, majorando os honorários advocatícios. Publicada a decisão, o apelante juntou os documentos de IDs 62525727 e 62525730, no dia 30/08/2024. Os autos vieram conclusos no dia 30/08/2024. No dia 02/09/2024, às 17:24:27, o apelante opôs embargos de declaração em face da decisão que não conheceu do recurso, alegando que recolheu o preparo em dobro no dia 06/08 e que a juntada não foi adequada. Requereu “que retire da D. Decisão a referência quanto ao descumprimento da determinação de recolhimento, em dobro, pois tudo foi feito a tempo e a modo”. No dia 02/09/2024, às 18:05:10 foi proferido o despacho de ID 63552339, que consignou que os documentos foram juntados desacompanhados de pedido e que não comprovam o recolhimento do dobro do preparo, nada analisando em relação aos embargos de declaração. Os autos voltaram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O erro material é a indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada. A despeito de o embargante não apontar especificamente qual é o vício do art. 1.022 do CPC, à vista dos argumentos apresentados, em prestígio ao princípio da cooperação, da celeridade, da instrumentalidade das formas e do art. 322, § 2o do CPC, pelo qual “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, analiso os embargos de declaração opostos sob a ótica do erro material. Como já consignado no despacho de ID 63552339, foi constatado que os documentos não comprovam o recolhimento do dobro do preparo e os fundamentos dos embargos não infirmam a conclusão acima pelas seguintes razões. No dia 06/08/2024, foi juntada a guia no 00190.00009 02941.725018 01959.160175 4 98000000002218 (ID 62525056), com o respectivo comprovante de pagamento no ID 62525711. Após o não conhecimento do recurso, o apelante juntou a guia no 00190.00009 02941.725018 01959.181171 1 98000000002218 (ID 62525727) com o comprovante cujo código de barras é o no 00190000090294172501801959160175498000000002218 (ID 62525730), ou seja, o mesmo comprovante de pagamento juntado anteriormente no ID 62525711. Assim, não há erro material na conclusão de que não houve o recolhimento do dobro do preparo em momento anterior à decisão que não conheceu o recurso por deserção, juntada no ID 63337803. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital